Tribunal: STF
Processo: ARE 1521692
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado na parte que interessa (Doc. 57, fls. 1-3):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. 



    1 – AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE DE AGIR. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES. 1.1 – O Ministério Público do Trabalho tem legitimidade para propor ação civil pública visando a tutelar interesses ou direitos coletivos (art. 81, II, do CDC), conforme autorização do art. 129, III, da Constituição Federal. (...)



    2 – CONTRATO DE APRENDIZAGEM. MOTORISTA E TRABALHADOR RURAL. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. No caso, não se verifica nenhum dos indicadores de transcendência previstos no art. 896-A, § 1.º, da CLT. O valor da causa não é elevado, o que revela a falta de transcendência econômica. A decisão do Tribunal Regional não contraria Súmula ou Orientação Jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho ou Súmula do Supremo Tribunal Federal, nem contraria jurisprudência pacífica e reiterada desta Corte Superior. Com efeito, o critério para a fixação da base de cálculo para contratação de aprendizes deve obedecer às disposições contidas no Decreto nº 5.598/2005, tendo por norte os termos da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Além disso, devem atender os pressupostos estabelecidos nos arts. 428 e 429 da CLT. Na hipótese, o Tribunal Regional concluiu pela possibilidade de inclusão de trabalhadores rurais e motoristas profissionais na base de cálculo dos aprendizes, tendo em vista a possibilidade de contratação de maiores de 18 anos. De fato, a legislação prevê a inclusão, no cálculo do percentual legal de contratação de aprendizes, das funções que demandem formação profissional independentemente de serem proibidas para menores de 18 anos, já que podem ser contratados aprendizes entre 14 e 24 anos, sendo que nas hipóteses proibidas só ocorrerá contratação a partir dos 18 anos ou outra idade autorizada por lei especial. (...).”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 62), foram desprovidos (Doc. 75). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 82), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA alega violação aos seguintes dispositivos constitucionais: 



    (a) arts. 5º, II; e 129, III, pois ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, “inexiste o interesse de agir do Parquet, por ausência de interesse-utilidade da via eleita, ademais para proteção do patrimônio social, visto que foi o Ministério Público do Trabalho que deixou de cumprir a inspeção do trabalho prevista no parágrafo único do artigo 13 do Decreto n. 5.598/2005 e permitiu que o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) descumprisse suas obrigações mais elementares de disponibilizar turmas de aprendizagem com estrutura adequada” (Doc. 82, fl. 26); 



    (b) art. 170, aduzindo que o acórdão recorrido equivocou-se “ao não reconhecer a transcendência econômica da causa” (Doc. 82, fl. 33). Isto porque “(i) para a aferição da transcendência econômica, deve-se considerar não apenas o valor da condenação ou o valor da causa, mas, sim, o valor total e concreto da ação, de modo que não se pode desprezar as repercussões econômicas que a determinação judicial trará ao mundo concreto; (ii) já foram fixados pelo C. TST parâmetros objetivos a fim de se verificar a presença da transcendência econômica, os quais foram atingidos na presente demanda; (iii) é possível, sem maiores dificuldades, verificar a veracidade do impacto econômico anual de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) apontado nos recursos patronais, ante os fatos incontroversos e à obrigação de fazer firmada nesta ação” (Doc. 82, fl. 34); 



    (c) arts. 1º, III e IV; 3º, IV, 5º, II; e 170, ao fundamento de que deve ser afastada a sua condenação de contratar jovens aprendizes rurais pois (i) “desenvolve atividade econômica vinculada à prestação de serviços rurais, cujos contratos de trabalho com seus empregados, em parte de seu quadro operacional, se firmam pelo teor da Lei n. 5.889/73, pelo que, não poderiam estes trabalhadores compor a base de cálculo para aferição da cota de aprendizagem, tendo em vista a condição prejudicial a integridade física, psíquica e moral dos jovens, condição esta que é incompatível com a finalidade dos contratos de aprendizagem regidos pela Lei n. 10.097/2000” (Doc. 82, fl. 52); (ii) “o decisum recorrido cria uma obrigação que não encontra guarida no ordenamento jurídico, já que, considerando a não recepção da Lei n.10.097/2000 pela Lei n. 5.889/1973, na legislação brasileira não há previsão legal e/ou constitucional que obrigue o empregador a incluir na cota de aprendizes atividades legalmente vedadas aos menores, pelo contrário” (Doc. 82, fl. 52); e (iii) 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) em relação ao capítulo “legitimidade do parquet”, incide o óbice da Súmula 279/STF; e (b) quanto ao capítulo “contrato de aprendizagem - motorista e trabalhador rural - inclusão na base de cálculo”, a afronta constitucional somente poderia se dar de forma indireta ou reflexa, além de demandar o reexame de fato, atraindo, assim, a incidência da Súmula 279/STF. Por fim, no que diz respeito ao quantum indenizatório, negou seguimento ao RE pela aplicação do Tema 655 do STF (Doc. 93). 



    No Agravo, a parte recorrente defendeu a inaplicabilidade da Súmula 279/STF ao caso e violação direta ao texto constitucional (Doc. 99). 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, quanto à legitimidade do Ministério Público do Trabalho para propor a presente ação civil pública, o Tribunal de origem decidiu o seguinte (Doc. 57, fls. 7):



    “O interesse de agir é o requisito processual que comprova, uma vez delimitado nos autos, a necessidade e a adequação do processo para o atingimento da tutela pretendida. 



    Convém ressaltar que o Ministério Público do Trabalho tem legitimidade para propor ação civil pública visando a tutelar interesses ou direitos coletivos (art. 81, II, do CDC), conforme autorização do art. 129, III, da Constituição Federal. 



    (...)



    No caso concreto, o Ministério Público do Trabalho, por meio da presente ação civil pública, visa à contratação pela reclamada dos aprendizes em quantidade definida em lei, diante de sua inércia nesse sentido. O ajuizamento da ação em questão encontra amparo na Lei Complementar 75/93, nas Leis 7.347/85 e 8.078/90, bem como no artigo 129, III, da CF.”



    Sobre a matéria, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes precedentes abaixo transcritos:



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. LEGITIMIDADE PARA AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES. TERMINAL PORTUÁRIO DE USO MISTO. MATÉRIA DISCIPLINADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público do Trabalho ostenta legitimidade para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses difusos e coletivos no âmbito trabalhista.



    2. e 3.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 673.722-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 3/12/2021)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. VÍNCULO CELETISTA ENTRE TRABALHADOR E ENTE PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO. 



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o Ministério Público do Trabalho possui legitimidade para o ajuizar ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos, além de competir à Justiça do Trabalho processar e julgar ação que envolva o Poder Público e servidor regido pela Consolidação das Leis do Trabalho. Precedentes.



    2. A verificação acerca da existência de ilegalidade e abusividade dos atos administrativos não acarreta ofensa ao princípio da separação dos Poderes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1.090.267-AgR/RJ, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 7/5/2019)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual do Trabalho. 3. Ação Civil Pública. Ministério Público do Trabalho. Legitimidade para defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Precedentes desta Corte. 4. Violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Ofensa reflexa. ARE-RG 748.371. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.057.601-AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 10/10/2017)



    Por fim, o Juízo local decidiu que, nos termos dos arts. 428 e 429 da CLT, do Decreto nº 5.598/2005 e da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), não se excluem as funções de motorista da base de cálculo do número de aprendizes, que podem ser contratados entre os maiores de 18 anos e menores de 24 anos. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 57, fl. 7):



    “2.2 – CONTRATO DE APRENDIZAGEM. MOTORISTA E TRABALHADOR RURAL. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.



    (…)



    Em que pesem as razões recursais, não se verifica, na hipótese, nenhum dos indicadores de transcendência previstos no art. 896-A, § 1.º, da CLT.



    (...)



    A causa não envolve valores elevados (a condenação, em seu valor global, foi arbitrada em R$ 50.000,00). Assim, considerando-se como parâmetros os valores estipulados no art. 496, § 3.º, do CPC, fica evidente a falta de transcendência econômica. 



    A decisão do Tribunal Regional não contraria Súmula ou Orientação Jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, ou Súmula do Supremo Tribunal Federal, nem contraria jurisprudência pacífica e reiterada desta Corte Superior. 



    Com efeito, o critério para a fixação da base de cálculo para contratação de aprendizes deve obedecer às disposições contidas no Decreto nº 5.598/2005, tendo por norte os termos da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Além disso, devem atender os pressupostos estabelecidos nos arts. 428 e 429 da CLT. 



    Na hipótese, o Tribunal Regional concluiu pela possibilidade de inclusão de trabalhadores rurais e motoristas profissionais na base de cálculo dos aprendizes, tendo em vista a possibilidade de contratação de maiores de 18 anos. 



    De fato, a legislação prevê a inclusão, no cálculo do percentual legal de contratação de aprendizes, das funções que demandem formação profissional independentemente de serem proibidas para menores de 18 anos, já que podem ser contratados aprendizes entre 14 e 24 anos, sendo que nas hipóteses proibidas só ocorrerá contratação a partir dos 18 anos ou outra idade autorizada por lei especial. 



    (…)



    Assim, a incidência da Súmula 333 do TST afasta a possibilidade de transcendência política. No mais, a controvérsia dos autos não afeta matéria nova atinente à interpretação da legislação trabalhista, pelo que não há transcendência jurídica. Por fim, não há transcendência social, porquanto não caracterizada ofensa a direito social constitucionalmente assegurado. Dessa forma, não se verifica nenhum dos indicadores de transcendência previstos no art. 896-A, § 1.º, da CLT. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.”



    Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional pertinente (CLT e Decreto nº 5.598/2005), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Acresça-se que para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária a incursão no conteúdo probatório dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF segundo a qual “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 e 356/STF. DIREITO DO TRABALHO. CONTRATO DE APRENDIZAGEM. NÚMERO MÍNIMO DE APRENDIZES. CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO — CLT E DECRETO N. 5.598/2005. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I — É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    II — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. 



    III — Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.490.433/SC, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 27/6/2024)



    Seguindo o mesmo entendimento: ARE 1.501.762/SP, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Dje de 6/8/2024; e ARE 1.334.665/SP, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 6/8/2021.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente